Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-74.2025.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. FOTOGRAFIAS. DELEGACIA. DECLARAÇÕES. VÍTIMA. PALAVRA. DEPOIMENTOS. TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. HARMONIA E COESÃO. VERIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. RÉU. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO. RECURSO EM LIBERDADE. REQUISITOS AUSENTES.
I. Caso em exame
1. Trata-se Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou às penas privativas de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão mais 03 (três) meses e 06 (seis) dias de detenção, no regime semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 129, §13, do Código Penal e no artigo 147, §1o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006, c/c artigo 69, caput, 1a parte, também do Código Penal (id. 71457194).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelas infrações penais de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e de lesão corporal (art. 129, § 13o, do Código Penal). Subsidiariamente, se há possibilidade de desclassificação da conduta para vias de fato, do abrandamento do regime prisional e do direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
3. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
4. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que suas declarações perante a autoridade policial acerca do crime e de sua autoria, notadamente quando seguras, coerentes e sustentadas por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
5. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, especialmente pelas fotografias das lesões corporais, pelas declarações da vítima em delegacia e pelos depoimentos testemunhais, pelo que a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.
6. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, das testemunhas e por fotografias.
7. No que tange ao pleito de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que as agressões foram confirmadas por meio de fotografias, inviável falar-se na pretendida desclassificação.
8. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante, por meio de palavras e gestos, intimidou e assustou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, da ofendida buscar socorro, registrar boletim de ocorrência policial, requerer medidas protetivas, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal.
9. Quanto ao regime prisional mais gravoso fixado, entendo que também deve ser mantido, pois a jurisprudência entende que, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto, quando verificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, como no caso dos autos.
10. Eventual detração penal do período de custódia provisória deverá ser analisada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
11. Impossibilitado ao réu recorrer em liberdade, se ainda presentes as circunstâncias que ensejaram a prisão preventiva.
IV. Dispositivo
12. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.